Tribunal: TJBA
Processo: 0543834-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543834-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEUZA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE TÉCNICA APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, na qual se alegou negativa indevida de ligação de energia elétrica em unidade residencial sob o fundamento de ausência de comprovação de propriedade do imóvel. A autora sustenta que a concessionária deixou de informar eventuais exigências técnicas para a ligação, vindo a apresentar laudo técnico apenas após a concessão de tutela de urgência que determinou o fornecimento do serviço, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas pericial e testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a negativa inicial de ligação de energia elétrica, fundada exclusivamente em ausência de documento e posteriormente justificada por alegadas irregularidades técnicas não previamente informadas à consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a produção probatória requerida se revela desnecessária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A negativa administrativa da concessionária foi fundada exclusivamente na ausência de documento comprobatório de propriedade do imóvel, sem qualquer menção a irregularidades técnicas que pudessem impedir a ligação da unidade consumidora.

O dever de informação impõe à concessionária o fornecimento claro e completo de todos os requisitos necessários à prestação do serviço, de modo a possibilitar ao consumidor a regularização de eventuais pendências sem necessidade de intervenção judicial.

A elaboração de laudo técnico apenas após a concessão de tutela de urgência evidencia comportamento contraditório da concessionária, que passa a justificar a recusa inicial com fundamento diverso daquele apresentado no procedimento administrativo.

Tal conduta caracteriza violação à boa-fé objetiva e configura hipótese de venire contra factum proprium, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com os deveres de lealdade e transparência nas relações de consumo.

A própria concessionária reconhece posteriormente que, após notificação da consumidora acerca das adequações técnicas necessárias, estas foram realizadas e a ligação da energia efetivada, demonstrando que o fornecimento do serviço era tecnicamente viável.

A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, por atingir a esfera da dignidade da pessoa humana e ultrapassar o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica viola o dever de informação quando nega administrativamente a ligação de unidade consumidora com fundamento exclusivamente documental e apenas posteriormente invoca supostas irregularidades técnicas não previamente comunicadas ao consumidor.

A apresentação tardia de justificativa técnica diversa daquela indicada na negativa administrativa caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14 e 22; CC, art. 422; CPC, arts. 355, I, 370, 1.010, II e III, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0502743-05.2014.8.05.0103, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJBA, Apelação nº 8001399-18.2019.8.05.0172, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 19.05.2021.